Tribunal: TJDFT
Processo: 0005657-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DO ITCMD. APÓS EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AFASTAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não se vislumbra a presença de omissão no acórdão no que tange à exigência de recolhimento do ITCMD antes da expedição da carta de adjudicação em arrolamento comum, na medida em que evidenciado o claro enfrentamento da matéria relativa à tese recursal, embora utilizado fundamento legal equivocado.
2. O erro material é corrigido, com suporte no inc. III do art. 1.022 do CPC, para ser afastada da fundamentação do julgado a referência ao disposto no art. 659 do CPC, substituindo-o pelo estabelecido no art. 664 do mesmo diploma legal, por se tratar de arrolamento comum, e não sumário.
3. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
4. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do entendimento do STF, fixado no Tema 1002 (RE 1140005 / RJ).
5. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material.